Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702521-13.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADA: JUDITE PEREIRA DIAS DESPACHO A embargada requer o cumprimento provisório de sentença para receber os valores relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais (id 60121834). O embargante apresenta incidentes de suspeição da Magistrada titular do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas e deste Relator (id 60064841). O requerimento de cumprimento provisório de sentença deverá ser submetido ao Juízo de Primeiro Grau nos termos do art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil. Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da suposta competência da Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça para apreciar os incidentes de suspeição nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se a embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator